Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a conduta descrita pelo agente de trânsito no Auto de Infração não encontra similitude com a infração administrativa contida no dispositivo legal, já que o embargante parou por alguns segundos no ponto de ônibus, mas não estacionou em local proibido. Pontuou que o AIT fugiu ao dever de exibir todos os elementos obrigatórios estabelecidos no CTB. Frisou que se trata de figuras legais distintas, quais sejam estacionar o veículo em local proibido e parar em local proibido. Ressaltou que também existe obscuridade quanto à remoção do veículo, já que a infração descrita no AIT exige a medida administrativa de remoção e tal ato não ocorreu o que demonstra que o veículo não estava estacionado. Ao final, requereu o provimento do recurso com efeito modificativo, para integral reforma do acórdão.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Os itens de 6 à 8 do acórdão embargado esclarecem os pontos levantados em sede de embargos, não havendo o que se falar em obscuridade.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.